Tribunal: TJMT
Processo: 1009309-50.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009309-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA RODRIGUES - CPF: 172.603.291-49 (AGRAVADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais
– DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO – MULTA ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a
quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009309-50.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADA:

JOÃO BATISTA RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé-MT,
Dra. Katia Rodrigues Oliveira
, lançada nos autos da Ação Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais n. 1000362-20.2020.8.11.0028, ajuizada por
JOÃO BATISTA RODRIGUES
, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando à ora recorrente que suspenda a cobrança do suposto empréstimo – CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato nº 20160312637146143000) –, no prazo de 15 (quinze) dias, fixando multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o banco agravante defende o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão da medida pela togada de primeiro grau, mormente porque o agravado detinha pleno conhecimento da modalidade de contrato firmada.

Além disso, sustenta que a multa cominatória fixada como meio coercitivo ao cumprimento da determinação fora imposta sem a observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e que o valor arbitrado se mostra excessivamente oneroso, além de poder causar à parte agravada enriquecimento ilícito.

Afirma, ainda, que o prazo concedido para o cumprimento da obrigação é exíguo, expondo que é
“necessário se atentar ao fato de que o banco Agravante possui milhares de correntistas, o que inviabiliza o sucesso na pesquisa em tão curto prazo”
(sic).

Diante do que expôs, pugna pelo provimento do recurso para
afastar a aplicação da multa
ou a sua limitação; alternativamente, postula pela sua
redução com a fixação de prazo razoável para o cumprimento da liminar
(Id 40625459).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 22/05/2020, por esta Relatoria (Id 43389978).

O agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado no Id 47123454.

O preparo foi recolhido, consoante se comprova no Id 41499956/41499957.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOÃO BATISTA RODRIGUES
ajuizou a
Ação Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, sob alegação de que
o ora agravante vêm fazendo furtivos abatimentos em seu benefício no importe aproximado de R$35,20 (trinta e cinco reais e vinte centavos), nominados “Empréstimos sobre RMC e Reserva de Margem Consignável”, mesmo não tendo celebrado contrato acerca de aludido crédito, de modo que entende que o banco está realizando os descontos sem qualquer embasamento na relação jurídica.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando
a suspensão da cobrança do suposto empréstimo, no prazo de 15 (quinze) dias, fixando multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), contra a qual volta-se a instituição financeira no presente instrumento, arguindo, em suma, que as
astreintes
foram arbitradas sem a observância dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, pelo que pede sua extirpação ou, ao menos, sua redução e
com a fixação de prazo razoável para o cumprimento da liminar.

A irresignação não merece prosperar.

Cumpre dizer que a imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – SUPOSTO DÉBITO ADVINDO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO – PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS –
IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO SINGULAR MANTIDA –RECURSO IMPROVIDO. Estando presente os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015, qual seja, a probabilidade do direito alegado pelo autor e o perigo de dano decorrente da manutenção do seu nome em cadastro restritivo de crédito, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
A imposição de astreintes
constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.
Se a multa fixada encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução das astreintes.
”

(RAI 1006958­12.2017.8.11.0000 – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS MONETARIAMENTE ATUALIZADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – CONSERTO
DE VEÍCULO – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES –
ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALIDADE – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO.A apreciação da legitimidade de parte pelo Tribunal, apesar de ser matéria de ordem pública, passível de conhecimento em qualquer fase do processo, configura supressão de instância quando a análise não foi realizada pelo juízo de origem. Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deve ser concedida.
A multa cominatória tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação.
Não o fazendo, o valor arbitrado fica sujeito a posterior alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo”.
(RAI 1000029­89.2019.8.11.0000 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

E no tocante à necessidade da fixação de um teto ou valor limite, tenho que a insurgência sequer mereceria conhecimento neste particular, já que a própria decisão agravada é expressa nesse sentido (
“até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil”
).

Ademais, ainda que assim não fosse, não haveria quaisquer motivos para limitar a multa fixada, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade, inclusive, no que tange ao prazo para o atendimento (15 dias), que, diversamente do alegado pela instituição financeira, não é exíguo, estando, pois, em consonância com firme orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO NEUROCIRÚRGICO – DEMORA NA LIBERAÇÃO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EVIDENCIADA – PACIENTE INTERNADO DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA MALIGNA DO ENCÉFALO – RISCO DE DÉFICIT NEUROLÓGICO –
MULTA COMINATÓRIA – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrado que a operadora do plano de saúde demorou 14 (quatorze) dias para autorizar tratamento neurocirúrgico indicado – devido a lesão expansiva perietal esquerda, extra facial com efeito de massa/desvio com acometimento meníngeo, há de ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência, mormente ao se levar em consideração tratar-se o beneficiário de paciente internado diagnosticado com Neoplasia Malígna Encéfalo com risco de déficit neurológico.
Fixada em valor e prazo razoável para as circunstâncias do caso concreto, há de ser mantida a astreinte, cuja incidência somente ocorrerá com o descumprimento da determinação judicial.
”
(N.U 1002501-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020